Tribunal: TJMT
Processo: 1002737-12.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002737-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SERRA SHINIKE - CPF: 895.539.851-49 (RECORRENTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002737-12.2019.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

FABIO SERRA SHINIKE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A interrupção indevida de essenciais serviços, somada à excessiva demora em seu restabelecimento é causa que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, ensejando o dever de reparação ora pleiteado.

O
quantum fixado a titulo de indenização por danos morais observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

No entanto, não restou demonstrado que, em decorrência do ato ilícito, a viagem à São Paulo realizada em razão de compromissos profissionais se estendeu, não restando assim comprovado os danos materiais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na ação, e o faço para:

1
- CONDENAR
a reclamada a restituir o reclamante à quantia de R$8.234,60 (oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso;

2-
CONDENAR
a Reclamada a pagar o Reclamante à quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, refutando as razões expostas e pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso.

Em que pese a divergência entre o período em que os essenciais serviços permaneceram suspensos, restou por incontroverso nos autos a sua interrupção, bem como a excessiva demora em seu restabelecimento, inclusive na versão defendida pela Recorrente.

Saliento, conforme acusado no sistema da Recorrente, o consumidor indicou a falta de água em sua residência no dia 10/06/2019, sendo a mesma restabelecida apenas em 17/06/2019.

A interrupção indevida de essenciais serviços, somada a excessiva demora em seu restabelecimento, são causas que suplantam o mero aborrecimento, ensejando abalos que merecem a devida reparação.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

No entanto, o Recorrido não comprovou que, em decorrência do ato ilícito pratico pela Recorrente, se viu obrigado a estender sua estadia em São Paulo.

Ora, o Recorrido admite que quando da interrupção, já se encontrava em São Paulo, em decorrência de compromissos profissionais, não apontando, porém, por quanto tempo lá iria permanecer e muito menos demonstrou que o período que ficou lá foi causado por causa da interrupção de água que se verificou em decorrência da obra.

Sem provas de alteração de sua agenda, em especial de alongar os dias naquela localidade, indevido os danos materiais perquiridos, frente a ausência de nexo de causalidade entre o ato ilícito e as despesas em que se pleiteia o reembolso.

Ademais, a concessionária de abastecimento de água, para amenizar os danos pode fornecer caminhão pipa, tal como assim buscou sem sucesso, não sendo razoável ao consumidor permanecer em outra localidade, da qual gerará consideráveis despesas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para excluir os danos materiais da condenação, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020